Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707503-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO REIS MAURO AGRAVADO: APARECIDA RODRIGUES SANTOS, SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora